Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-36.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTA CORRENTE
- Sentença que homologou as contas prestadas pelo réu e determinou o arquivamento dos autos – Insurgência do autor – Não acolhimento - Ausência de impugnação específica e fundamentada das contas, pelo autor – Prestação de contas elaborada por profissional capacitado, contendo extratos detalhados do período de abril de 2005 a

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTA CORRENTE
- Sentença que homologou as contas prestadas pelo réu e determinou o arquivamento dos autos – Insurgência do autor – Não acolhimento - Ausência de impugnação específica e fundamentada das contas, pelo autor – Prestação de contas elaborada por profissional capacitado, contendo extratos detalhados do período de abril de 2005 a fevereiro de 2015, contratos de empréstimos pactuados e planilha de evolução do saldo devedor, de fácil compreensão – Desnecessidade de realização de perícia – Decisão mantida.

Recurso não provido.